Tribunal: TJBA
Processo: 8075857-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075857-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KAELITON DE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): JEREMIAS DE FRANCA E SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTINA Advogado(s): C/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório impetrado por Advogado em favor de KAELITON DE SOUZA SANTOS, preso em flagrante em 14.11.2025, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. A prisão foi posteriormente convertida em preventiva pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA, com fundamento na garantia da ordem pública. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos descritos no art. 312 do CPP para a imposição da prisão preventiva, considerando as condições pessoais favoráveis do Paciente; e (iii) avaliar a proporcionalidade da custódia cautelar em face da eventual aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.° 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, com expressa menção à gravidade concreta dos fatos, à necessidade de resguardo da ordem pública e à aplicação da lei penal. 4. A significativa quantidade de entorpecentes apreendidos (23 porções de cocaína, 06 pacotes de pasta base de cocaína, balança de precisão e embalagens plásticas) demonstra a gravidade concreta do delito e justifica a decretação da preventiva para garantia da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de ensejar a concessão da liberdade provisória quando cotejadas com as circunstâncias concretas do caso. 6. A alegação de desproporção entre a custódia cautelar e eventual reprimenda constitui questão prematura, sendo certo que a dosimetria da pena depende da ponderação de diversas circunstâncias cuja aferição não se mostra possível em análise de Habeas Corpus. 7. O crime de tráfico de drogas possui pena mínima em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão, não se visualizando desproporcionalidade entre o tempo de custódia cautelar até então suportado pelo Paciente (pouco mais de 02 meses) e a reprimenda porventura aplicável em eventual condenação. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas é demonstrada pela quantidade significativa de entorpecentes e petrechos apreendidos. 2. Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 3. A proporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena final só pode ser avaliada após a conclusão do julgamento da ação penal". __________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, inc. I, e 319; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 169.262/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no RHC 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no RHC n. 210.031/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.03.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8075857-27.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Jeremias de França e Silva (OAB/BA n.° 268-A), em favor de KAELITON DE SOUZA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora